Tribunal: TJSP
Processo: 1047000-30.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de Produção de Novas Provas – Existência de Provas Suficientemente Esclarecedoras para Comprovar as Alegações das Partes. PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – Negativa de Custeio de Cirurgia Reparadora Pós-Bariátrica – Doença Coberta Contratualmente – Aplicação do Tema 1069 do C.

Ementa:
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de Produção de Novas Provas – Existência de Provas Suficientemente Esclarecedoras para Comprovar as Alegações das Partes. PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – Negativa de Custeio de Cirurgia Reparadora Pós-Bariátrica – Doença Coberta Contratualmente – Aplicação do Tema 1069 do C. STJ ao Caso Concreto – Súmula 97 do E. TJSP – Recusa Injusta à Cobertura – Indicação que cabe somente ao médico do paciente – Rol da ANS – Taxatividade do Rol que não é absoluta – Ausência de demonstração de atualização do rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao procedimento prescrito, o qual possui eficácia notória – Observância das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP – Súmula 102 do E. TJSP – Violação da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato – Danos Morais Devidos – Agravamento da condição de dor e de abalo psicológico da autora – Indenização devida, entretanto, reduzida ao valor de R$ 5.000,00, em observância à Jurisprudência desta Câmara – Sentença Parcialmente Reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.